Tribunal: STF
Processo: ARE 1569396
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu pedido de reconsideração de decisão que fixando a execução homologou os cálculos apresentados pela exequente. Pedido de reconsideração que não implica na interrupção do prazo recursal. Precedentes desta Corte. Recurso interposto intempestivamente. Súmula nº 46 do TJRJ. Recurso que deveria ter sido interposto dentro do prazo da primeira decisão, e não da decisão que desconsiderou o pedido de reconsideração. Ausência de requisito de admissibilidade. Impossibilidade de apreciação, pelo Tribunal, da matéria de mérito do recurso, ainda que seja de ordem pública. AGRAVO INTERNO PREJUDICIADO. RECURSO QUE NÃO SE CONHECE.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 3º da EC 103/2021 e ao art. 93, IX, da CF. Aduz que o “Juízo indevidamente fixou os juros de mora de acordo com o índice de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 5º da Lei nº 11.960/09 e correção monetária calculada com base no IPCA-E, o que concessa vênia, não pode prosperar.”



    É o relatório. Decido. 



    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a alegada violação ao art. 3º da EC 103/2021, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF. 



    A alegada violação ao art. 93, IX, também não se sustenta, tendo em vista que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado. O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso ix do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, ix, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator